Tribunal: TJMT
Processo: 1022685-93.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022685-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), DIEGO GREGORIO SARAIVA - CPF: 059.350.121-70 (AGRAVANTE), ANNA LAURA VENTURA LOPES SARAIVA - CPF: 063.325.151-80 (AGRAVANTE), WILIAN ADVINCULA TAVARES - CPF: 029.841.321-30 (AGRAVADO), WESLEY DE ALMEIDA - CPF: 046.423.641-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERESSE MERAMENTE REFLEXO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juiz singular que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal nos autos de ação de cumprimento contratual com indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal sobre imóvel envolvido em negócio jurídico celebrado entre particulares é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia decorre exclusivamente do alegado inadimplemento de obrigações assumidas pelos agravados em escritura pública de compra e venda celebrada entre particulares.

4.

A ação não questiona a validade do contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal, não busca a revisão de suas cláusulas, não pretende extinguir a alienação fiduciária nem formula pedido condenatório ou declaratório em face da instituição financeira.

5.

O apartamento objeto da garantia fiduciária permanece registrado em nome do agravante e o contrato de financiamento permanece inalterado, independentemente do resultado da demanda.

6.

A Caixa Econômica Federal não integra a relação jurídica material controvertida nem figura em qualquer polo da demanda.

7.

O eventual interesse da Caixa Econômica Federal limita-se à condição de credora fiduciária, sem que a solução da controvérsia afete seus direitos ou a integridade da garantia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal sobre imóvel envolvido em litígio entre particulares não atrai a competência da Justiça Federal.

2.

O art. 109, I, da Constituição Federal exige participação direta da União, autarquia ou empresa pública federal na relação jurídica material controvertida.

3.

O interesse econômico reflexo da credora fiduciária é insuficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4.

Ações fundadas em inadimplemento de obrigações assumidas entre particulares permanecem sujeitas à competência da Justiça Estadual quando não houver pretensão dirigida à instituição financeira federal nem alteração de seus direitos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1016893-95.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025, publ. DJe 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Diego Gregorio Saraiva
e
Anna Laura Ventura Lopes Saraiva
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da Ação de Cumprimento Contratual com Indenização por Perdas e Danos n.º 1000510-72.2026.8.11.0011, ajuizada em desfavor de
Wilian Advincula Tavares e Wesley De Almeida.

Na decisão agravada, o Juiz singular promoveu o deslocamento de competência, sob o fundamento de que o imóvel objeto dos autos integra o patrimônio da Caixa Econômica Federal até a quitação do financiamento e que a instituição é parte interessada no litígio, o que atrai a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Nas razões do recurso, os agravantes sustentam que a ação não envolve discussão sobre o contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal, tampouco pretende revisar cláusulas contratuais, transferir o financiamento, desconstituir a alienação fiduciária ou impor qualquer obrigação à instituição financeira. Afirmam que a controvérsia se restringe ao inadimplemento de obrigações assumidas entre particulares por escritura pública de compra e venda, cujo objeto principal é a retomada da posse do apartamento, bem que permanece registrado em nome do agravante
Diego
, com o financiamento inalterado.

Postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual.

Na decisão de id. 227716119, foi deferido o efeito suspensivo, com a intimação dos agravados para contraminuta.

Certificado nos autos que os réus, ora agravados, não foram citados no processo principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Diego Gregorio Saraiva
e
Anna Laura Ventura Lopes Saraiva
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da Ação de Cumprimento Contratual com Indenização por Perdas e Danos n.º 1000510-72.2026.8.11.0011, ajuizada em desfavor de
Wilian Advincula Tavares e Wesley De

Almeida.

A controvérsia posta em julgamento está limitada a saber se a existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, sobre apartamento envolvido como parte do pagamento em escritura pública de compra e venda celebrada entre particulares, é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal.

A fim de compreender adequadamente os contornos da controvérsia, é necessário descrever o negócio jurídico subjacente. Os agravados
Wilian Advincula Tavares
e
Wesley De Almeida
venderam aos agravantes
Diego Gregorio Saraiva
e
Anna Laura Ventura Lopes Saraiva
um imóvel urbano situado no loteamento Jardim Portal do Sol, Mirassol D'Oeste/MT, matrícula n.º 27.518, pelo valor de R$ 283.000,00 (duzentos e oitenta e três mil reais). Como parte do preço, os agravantes entregaram aos agravados a posse do apartamento n.º 203 do Condomínio Chapada Boulevard, Cuiabá/MT, matrícula n.º 108.401, registrado em nome do agravante
Diego Gregorio Saraiva
, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sobre o qual ainda havia financiamento em aberto junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 126.582,00 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais), contrato n.º 878770828345-8.

Os agravantes asseveram que os agravados assumiram duas obrigações essenciais, ambas com prazo fatal de 01/06/2025: quitar o financiamento do apartamento de Cuiabá, que receberam como parte do pagamento e cuja dívida permanecia em nome do agravante
Diego
; e quitar a alienação fiduciária que gravava o próprio imóvel que venderam, em Mirassol D'Oeste.

A escritura ainda previa, na cláusula sexta, que o descumprimento dessas obrigações autorizaria os agravantes a retomar a posse do apartamento, e, na cláusula sétima, que a parte inadimplente responderia por multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do negócio.

Os agravantes mencionam que nenhuma das duas obrigações foi cumprida no prazo. Diante da inércia dos agravados quanto ao imóvel de Mirassol D'Oeste, os agravantes mencionam que precisaram quitar por conta própria a alienação fiduciária que sobre ele recaía, com o desembolso de R$ 196.605,63 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e três centavos), a fim de evitar a perda do bem.

Quanto ao apartamento de Cuiabá, o financiamento permaneceria em aberto, com saldo devedor de R$ 122.531,38 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos). Os pedidos formulados na ação são, portanto: ressarcimento dos valores desembolsados para quitar a dívida de Mirassol D'Oeste; retomada da posse do apartamento de Cuiabá, nos termos da cláusula resolutiva expressa da escritura; e cobrança da multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do negócio.

Nenhum desses pedidos tem por objeto o contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal. A ação não questiona a validade da alienação fiduciária, não pretende a revisão de cláusulas do financiamento, não busca a extinção da garantia e não dirige qualquer pretensão condenatória ou declaratória em face da instituição financeira. O apartamento permanece registrado em nome do agravante
Diego Gregorio Saraiva
, com o contrato de financiamento inalterado. O que se discute é exclusivamente o inadimplemento dos agravados quanto às obrigações que assumiram na escritura pública e as consequências contratuais desse descumprimento. A Caixa Econômica Federal não figura em nenhum polo desta controvérsia, e o resultado que se pretende com a ação não altera, em nenhum aspecto, os direitos da instituição como credora fiduciária. A garantia permanecerá íntegra qualquer que seja o desfecho da demanda.

O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem como interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. A norma constitucional é de interpretação estrita: exige participação direta na relação jurídica material controvertida, não bastando o mero interesse econômico reflexo ou indireto. O interesse da Caixa Econômica Federal na hipótese é, quando muito, reflexo: o apartamento dado em garantia do financiamento integra o patrimônio do devedor fiduciante, que é parte neste litígio entre particulares. Interesse dessa natureza não atrai a competência federal.

Em ação de retificação de registro e instituição de passagem forçada, na qual também havia alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal sobre o imóvel, assentou-se que a mera existência de contrato com garantia fiduciária em favor de empresa pública federal não desloca a competência para a Justiça Federal, sem necessidade da participação direta da instituição na ação, pois o interesse da credora fiduciária naquela hipótese era meramente econômico-reflexo, insuficiente para operar a modificação de competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal (N.U 1016893-95.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2025, publicado no DJe 10/09/2025).

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento e reconheço a competência da Justiça Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026